Tribunal: TJDFT
Processo: 0751850-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751850-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: MULTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Sobradinho que, nos autos do Processo n° 0711274-61.2022.8.07.0006, em fase de liquidação de sentença, rejeitou a impugnação à avaliação dos imóveis e homologou o laudo de avaliação, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de liquidação de sentença formulado por MULTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME em face de MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME. Conforme sentença proferida nos autos n. 2012.06.1.012309-0, o pedido foi julgado parcialmente procedente para: Condenar MARTINEZ a indenizar a autora, a título de perdas e danos, em relação aos 174 lotes remanescentes (já excluído aquele em que foi concedida a realocação), em quantia equivalente ao valor médio do mercado de venda de imóveis no Condomínio Alto da Boa Vista, em relação a cada um dos lotes, com valor a ser apurado em liquidação de sentença, restando EXCLUÍDOS da indenização portanto, aqueles já alienados a terceiros, que integram a lista de fls. 1482/1483, por força da renúncia de fls. 1.486 A relação dos lotes consta ao Id 149130502. Conforme Decisão de Id 156605938, 174 dos 150 lotes possuem metragem de 504,00m2, enquanto 24 possuem metragens variadas. Expedido mandado de avaliação por Oficial de Justiça ao Id 156730899. Apresentado laudo de avaliação ao Id 163414913, foi indicado o valor médio de R$ 825,00 por metro quadrado, referente aos 24 imóveis de metragens variadas. A parte autora manifestou concordância com o laudo (Id 163801798). A parte ré apresentou impugnação quanto ao método de avaliação e o valor fixado (Id 167092525). Esclarecimentos apresentados ao Id 167550068. Desentranhado o mandado de avaliação para integral cumprimento, referente aos 150 lotes que possuem metragem de 504,00m2 (Id 169308773). O laudo de avaliação apresentado ao Id 171296986 informa o valor de R$ 825,00 por metro quadrado, sendo cada lote avaliado em R$ 415.800,00. A parte autora manifestou concordância com o laudo (Id 171498125). A parte ré apresentou impugnação ao Id 174760059. Em síntese, requereu a suspensão da liquidação até o trânsito em julgado da ação originária e a realização de nova avaliação. Esclarecimentos apresentados ao Id 208705609. A parte manifestou concordância com a avaliação e os esclarecimentos (Id 210511053). A parte ré manifestou discordância, requereu nova avaliação ou a realização de perícia por profissional especializado. Vieram os autos conclusos. Decido. A parte ré aduz que a liquidação deve ser suspensa até o trânsito em julgado, visto que o valor de mercado atual não corresponderá ao valor futuro, por ocasião do cumprimento definitivo da obrigação. Conforme a sentença proferida, a base de cálculo para a indenização é o valor do mercado de imóveis no Condomínio Alto da Boa Vista. Não foi fixado parâmetro temporal. Ante a ausência de parâmetro temporal, e considerando que o art. 512 do CPC prevê a possibilidade de liquidação na pendência de recurso, não há razão para suspensão do feito. Ainda, conforme relação de imóveis ao Id 149130502, verifica-se que sua localização originária seria nas quadras 110, 111 e 205, 208, 209 e 210, área desconstituída no plano de urbanização. Portanto, não há que se falar em variação do valor mercado, visto que o local sequer foi edificado. Quanto à impugnação oferecida, anoto que a metodologia adotada pela Oficiala está de acordo com a sentença, visto que utilizada avaliação mercadológica de imóveis. Ainda, verifica-se que a parte ré utilizou da mesma metodologia, conforme petição de Id 167092525 Os esclarecimentos apresentados ao Id 167550068 demonstram a pesquisa realizada pela Oficiala. Portanto, considerando que sequer há edificação no local dos imóveis, e que a metodologia utilizada encontra-se em consonância com os parâmetros fixados na sentença, rejeito a impugnação oferecida pela parte ré. Homologo os laudos de avaliação apresentados e fixo o valor do metro quadrado em R$ 825,00, para fins de cálculo do valor da indenização. Fica a parte autora intimada a apresentar demonstrativo detalhado do débito. Prazo: 15 dias.” Em síntese, a Agravante impugna o laudo de avaliação elaborado pela Oficiala de Justiça, sob o argumento de que a metodologia utilizada, método comparativo de mercado, revelou-se superficial e carente de critérios objetivos. Afirma que foram comparados os valores de apenas três imóveis e que as opções apresentadas pela ora Agravante foram desprezadas. Destaca que as características peculiares de cada lote foram desconsideradas, a localização de cada um, as condições estruturais, a ausência de infraestrutura uniforme e a falta de individualização dos lotes. Argumenta que a avaliação se baseou em informações de mercado defasadas desconsiderando as oscilações de preços da região. Alega que a avaliadora teve a oportunidade de revisar sua análise, mas não sanou as inconsistências apontadas, reiterando argumentos genéricos, deixando de analisar tecnicamente as impugnações da Agravante. Defende a necessidade de nova avaliação, com fundamento no art. 873, I, do CPC. Alega que a decisão agravada deixou de apreciar as impugnações de forma detalhada e que a homologação do valor de R$ 825,00/m2 acarreta impacto financeiro desproporcional à Agravante, considerando que o cálculo da indenização envolve 174 lotes. Requer que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, sobrestando sua eficácia até o julgamento definitivo do presente recurso. Subsidiariamente, requer que seja determinada a suspensão do valor homologado, até que seja realizada nova avaliação pericial. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para determinar que nova avaliação pericial dos lotes seja realizada com base em critérios objetivos, detalhados e atualizados, que considerem as peculiaridades dos lotes e os dados mercadológicos mais recentes. O preparo foi devidamente comprovado – Id. 66956898. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, não se avista verossimilhança nas alegações da Agravante, por ausência de elementos que demonstrem vícios na avaliação do imóvel penhorado. Com efeito, verifica-se que a Agravante contesta os laudos de avaliação feito por Oficial de Justiça Avaliador, sem, contudo, apresentar elementos capazes de desaboná-lo. A Agravante questiona a metodologia utilizada pela avaliadora, alegando que desconsiderou as características específicas de cada lote. No entanto, observa-se que o método empregado pela própria Agravante para calcular a média dos valores dos lotes não se difere daquele adotado pela Oficiala de Justiça, pois ambos se basearam no método comparativo, utilizando amostras coletadas em anúncios de sítios especializados em compra e venda de imóveis. Além disso, a Oficiala de Justiça esclareceu que a falta de demarcação do lote inviabilizou a sua avaliação pormenorizada e individual, conforme se infere do trecho a seguir reproduzido: “Ressalto que a requerida em sua impugnação, relata que esta Oficiala errou em não descrever pormenorizadamente os imóveis – quanto a essa colocação afirmo que os lotes foram relacionados em conformidade com os dados descritos nos mandados de avaliações, apenas com suas metragens, indicados pela ordem judicial, tendo em vista ainda que os lotes objetos da avaliação não mais estão individualizados na área do condomínio, observando que a parte requerida não procurou por esta Oficiala para fornecer meios para referida individualização. Relata ainda, que não houve indicação da metodologia utilizada – a metodologia foi informada nos laudos, sendo a utilizada para avaliação de imóveis, método comparativo de preços, chegando a valor médio do metro quadrado, com pesquisa em sites e corretores da cidade, como aliás metodologia usada pela requerida para apresentar preços de lotes. Relata em sua peça que esta Oficiala sequer compareceu ao local dos imóveis – notícia equivocada da parte, visto que esta Oficiala trabalha no Condomínio Alto da Boa Vista, que tem a área como setor de atuação, com conhecimento do histórico e com avaliações realizadas em processos outros, com conhecimento de que os lotes conforme planta inicial do empreendimento não estão mais individualizados, onde o mato já cresceu não restando indicações das marcações feita na venda dos referidos lotes, separados por cerca que circunda toda a área. Salienta a requerida que a avaliação teria que ser baseada considerando os lotes individualmente pois o condomínio é muito grande e que não tem infraestrutura uniforme e tem, dentro dele, áreas mais e menos valorizadas. Quanto ao argumento, os lotes objetos da avaliação não estão mais demarcados no condomínio, inviabilizando assim a demarcação dos lotes, para aferição de relevo e particularidades do terreno; o critério de valorização que informa em sua petição não carrega todas as nuanças, visto que no condomínio existem lotes que atendem a critério pessoal e subjetivo de cada comprador, alguns valorizando a vista, outros a proximidade da portaria, outros ainda o sossego do final de rua e quantas variações mais e mais observados nos critérios individuais. O método comparativo foi utilizado exatamente para encontrar o valor médio do metro quadrado, visto que é encontrado com a média de valores dos preços dos lotes praticados no condomínio, atendendo a essas particularidades.” A mera indicação de amostras com valores que destoam daquele apresentado pela auxiliar do Juízo é incapaz de demonstrar erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário. Ressalta-se que o título executivo judicial e em execução condenou a ora Agravante ao pagamento de indenização correspondente ao valor médio de mercado dos imóveis situados no Condomínio Alto da Boa Vista e, em breve pesquisa em plataforma especializada em compra e venda de imóveis, é possível observar que o valor médio do metro quadrado indicado pela oficiala de justiça está compatível com os anúncios de venda ali publicados1. Nos termos do art. 873 do CPC, é admitida nova avaliação quando: “I) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”. No caso concreto, não verifico elementos que desabonem a avaliação da Oficiala de Justiça e que justifiquem a realização de nova avaliação. Também não se pode olvidar que a avaliação produzida pelo Oficial de Justiça goza de fé pública, e não pode ser substituída por outra que melhor atenda aos interesses de uma das partes. Não é outro o entendimento deste Tribunal sobre o tema, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR MÉDIO DO MERCADO. ADEQUAÇÃO.NOVAAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.DECISÃO MANTIDA. 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. 2.Tendo sido realizadas duas avaliações oficiais do imóvel objeto da penhora, com a observância do disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil, apresentando valores aproximados entre si e em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em realização de nova avaliação. O laudo particular realizado a pedido da parte interessada e a pesquisa de preço em sítios imobiliários na rede mundial de computadores, as quais podem apresentar estimativas superestimadas, não são aptas a, por si só, afastar o laudo oficial, mormente, se as características dos imóveis não correspondam entre si. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n. 1147274, 07181907120188070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, publicado no DJE: 19/02/2019) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. VALOR CONDIZENTE COM AS CARACTERÍSTICAS DO BEM. TAXA CONDOMINIAL. MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. 1. Conforme o CPC 873, para que seja admitida nova avaliação, faz-se necessária a demonstração clara da ocorrência de erro na avaliação do imóvel penhorado ou dolo do avaliador, não sendo suficiente a mera alegação de falha na avaliação. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta para rever matéria acobertada pela coisa julgada. (Acórdão n.1148755, 07085723920178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, publicado no DJE: 12/02/2019) Cumpre ressaltar que, por não ter apontado qualquer inconsistência convincente no laudo do perito nomeado pelo juízo, este deve prevalecer, sobretudo porque as conclusões do perito judicial são dotadas de imparcialidade e isenção. Ausente, portanto, o primeiro pressuposto para o deferimento da medida pretendida, qual seja, a verossimilhança da alegação da parte agravante, o que impõe a manutenção da r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, caso queira. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora